Tribunal: TJDFT
Processo: 0719516-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719516-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ABNEL SILVANO DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO SANTOS GOMES, TIAGO PEREIRA ALMEIDA, ENIO WILIAN DANZIGER AGRAVADO: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a agravada (CABO BRANCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI), no ID no 47881154, interpôs Agravo Interno contra a decisão que deferiu a tutela de urgência outrora requerida (ID no 47259347). Assim, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC, intimem-se os agravados (ABNEL SILVANO DE OLIVEIRA e outros), bem como o terceiro interessado (TERRACAP), para se manifestarem sobre o agravo interno interposto. Após, consoante determinado na parte final da decisão de ID no 47259347, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator